Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-13.2012.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000284-13.2012.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRINA DE SOUSA MOURA - CPF- 254.265.835-87

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC, FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUBSIDIARIAMENTE, NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), mantendo a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. O Município manifestou inconformismo, sustentando a inaplicabilidade da referida multa à Fazenda Pública, nos termos do art. 534, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, inicialmente, a adequação da via recursal eleita, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. No mérito, examina-se a possibilidade de afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, quando esta já havia sido expressamente fixada na sentença condenatória transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida possui natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição de apelação.

4. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC foi expressamente estabelecida na sentença de mérito, a qual transitou em julgado, não sendo possível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

5. A tese de inaplicabilidade da multa à Fazenda Pública, com fundamento no art. 534, § 2º, do CPC, não subsiste quando a penalidade já integra o título executivo judicial, sendo incabível sua reavaliação nesta etapa processual.

6. Resta caracterizada a preclusão quanto à discussão sobre a multa e os honorários advocatícios, quando não impugnados no momento processual oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido, em razão da inadequação da via recursal eleita. Subsidiariamente, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação."

"2. É incabível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, penalidades expressamente fixadas na sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 502; 523, § 1º; 534, § 2º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, e
xaminados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000284-13.2012.805.0021 tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
BARRA DO MENDES

e como apelada

ALEXANDRINA DE SOUSA MOURA.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
em razão da inadequação da via recursal eleita. Subsidiariamente, na hipótese de superação do óbice de admissibilidade,
ACORDAM em NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator